Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707462-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 59588667 – autos principais) que deferiu a penhora do que exceder a cinquenta salários mínimos no rosto dos autos 0758027-51.2019.8.07.0016, que tramita na 3a Vara de Família de Brasília, referente a honorários advocatícios. Sustenta que a medida configura bis in idem, pois já foi deferida a penhora de 30% do seu faturamento mensal até a quitação da obrigação. Requer a suspensão da decisão. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito. Para a penhora no rosto dos autos basta que o devedor seja credor de direito postulado em outra demanda e não configura bis in idem, pois o ac. 1.170.819 (AGI 0711434-80.2017.8.07.0000) condicionou a penhora do faturamento da empresa, medida extrema que reclama do Judiciário severa análise dos requisitos que a autoriza, à inexistência de bens suficientes à satisfação do crédito. No caso, a decisão impugnada deferiu, expressamente, a penhora apenas dos honorários advocatícios superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos do CPC 833, § 2o. A demanda se arrasta por dez anos, e já conta com 10 agravos de instrumentos, além de uma apelação e três recursos especiais. É preciso assegurar-se a satisfação do crédito de exequente. 3. Indefiro a suspensão pretendida. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 30/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR